Tribunal: CARF
Processo: 11610.012351/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.012351/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.380 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
CLAUDIA FELICIA GRAVINA TADDEI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial das despesas
através de documentação pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa relativa a dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$24.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012351/2009-48
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012351/2009-48

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 117 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 93 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 9 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 04/06 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2006, por meio da qual foi exigido crédito tributário apurado no valor de R$ 22.170,14,
sendo imposto suplementar apurado no valor de R$ 10.253,04, juros de mora no valor
de R$ 4.227,32 (calculados até 30/11/2009) e multa de ofício no valor de R$ 7.689,78.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 05, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da infração de Glosa de Dedução Indevida de
Despesas Médicas no valor de R$ 37.283,78, referente aos seguintes prestadores de
serviços:
· Instituto Alfa de Psicoterapia e Psicanálise S/C Ltda – R$ 9.000,00 – não comprovou
o pagamento;
· Hospital Albert Einstein – R$ 3.908,78 - paciente Wanda Maria Brando Gavina não é
dependente da contribuinte no exercício fiscalizado;
· Clínica Ivo Pitanguy Ltda – R$ 24.000,00 – não apresentou laudo médico;
· Dra. Adriana F. Quintas – R$ 375,00 – comprovante em desconformidade com o
artigo 8o da Lei n.o 9.250/95;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01/02 através de
procurador, instrumento de procuração particular anexado às fls. 03 e documentos às fls.
07/38, alegando em síntese que:
> os valores informados na Declaração de Ajuste estão em conformidade com os
recibos, notas fiscais, microfilmes de cheques e declarações dos prestadores de serviços
com firma reconhecida em cartório;
> os cheques nominais a José Otávio Fagundes destinaram-se ao pagamento das notas
fiscais emitidas pelo Instituto Alfa de Psicoterapia e Psicanálise S/C Ltda, local onde
realizou á época terapia individual e em grupo devido a separação conjugal;
> o pagamento à Dra. Adriana Quintas foi mediante cheque ao portador e depositado
em conta corrente de terceiros conforme microfilme em anexo;
> alguns microfilmes de cheques não foram apresentados devido a morosidade
bancária;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012351/2009-48

> enquanto não há julgamento, requer benefício de anistias e compensações que
porventura a RFB venha a publicar;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas da declaração de rendimentos restringe-
se aos pagamentos efetuados pela contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Restabelecem-se as deduções com despesas médicas no valor do
desembolso financeiro efetivamente comprovado pela contribuinte.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE IMPOSTO SUPLEMENTAR E
ENCARGOS LEGAIS.
A dispensa do pagamento de imposto suplementar e encargos legais
somente pode ser concedida por expressa previsão legal nos termos dos
artigos 180 a 182 do CTN.
Ciente do acórdão da DRJ em 08/07/2013 (e-fls. 113), o(a) contribuinte, em
07/08/2013 (e-fls. 117), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas, destacando que concorda com o lançamento relativo aos dispêndios frente ao
Hospital Albert Einstein e a Adriana F. Quintas Odontologia Especializada S/C Ltda. Apresenta
Extrato de sua conta corrente no Banco Banespa, de julho e agosto de 2005 (e-fls. 120/121)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Neste momento recursal a insurgência da interessada contra o lançamento
tributário é apenas parcial, relativa aos dispêndios médicos com o Instituto Alfa de
Psicoterapia e Psicanálise S/C Ltda. (R$9.000,00), uma vez que a contribuinte não
comprovou o pagamento (parcialmente acatado pela DRJ, restando sob litígio o valor de
R$5.100,00), e com a Clínica Ivo Pitangui Ltda., pela falta de Laudo Médico (R$24.000,00)
comprovando a cirurgia corretiva (integralmente mantido pela DRJ), cf. Complementação da
Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fls. 11).
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Comungando parcialmente com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, no concernente à manutenção parcial da glosa dos dispêndios com o Instituto
Alfa de Psicoterapia e Psicanálise S/C Ltda., confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012351/2009-48

Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os
fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida neste quesito, a seguir transcrita em
essência e em seus contrapontos necessários e grifada no original:
Voto
...
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352,
de 17 junho de 1968, art. 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012351/2009-48

na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pela contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os requisitos
essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Entretanto, a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com
a mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços
prestados de valores bastante expressivos, sem mencionar o tipo de serviço médico
prestado de forma circunstanciada e a sua complexidade, que pudesse justificar os
pagamentos contumazes e dispendiosos, de modo convincente.
Em caso de dúvidas ou suspeição quanto à idoneidade da documentação apresentada, a
autoridade fiscal pode e deve perquirir se os serviços efetivamente foram prestados a
declarante ou a seus dependentes, rejeitando de pronto àqueles que não identificam o
pagador, os serviços prestados ou não identificam na forma da lei os prestadores de
serviços ou quando esses não são considerados como dedutíveis pela legislação.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que a contribuinte pode ser instada a comprovar ou
justificar as despesas efetuadas, sendo que se desloca para ela o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para a contribuinte transfere para a
interessada a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
Portanto, a critério da autoridade fiscal, além da exigência da apresentação de recibos
com os requisitos legais mencionados, poderá condicionar a manutenção da dedução à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e/ou dos serviços prestados.
No caso em exame, as cópias de cheques microfilmados anexados às fls. 24/25, 27/28 e
35/36 comprovam o pagamento de despesas médicas ao profissional Dr. José Otávio
Fagundes (CPF 415.953.278-00), proprietário do Instituto Alfa de Psicoterapia e
Psicanálise S/C Ltda, no montante total de R$ 3.900,00. Restabelece-se a dedução no
valor comprovado de R$ 3.900,00 referente aos serviços de psicoterapia.
A declaração emitida pelo Dr. José Otávio Fagundes anexada às fls. 37 não pode ser
acolhida por esta autoridade julgadora para o fim que se almeja, posto que além de não
comprovar a totalidade do pagamento do serviço contratado, foi elaborada de modo
extemporâneo, casuístico, e com o fito único de produzir prova neste processo
administrativo fiscal. Esta comprova, tão somente, o serviço prestado pelo Instituto Alfa
de Psicoterapia e Psicanálise S/C Ltda. Jamais o pagamento. (ora sublinhado) (ora
sublinhado)
...
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012351/2009-48

Já em relação à Clínica Ivo Pitangui, destaque-se que o lançamento ocorreu pela
falta de apresentação de Laudo Médico comprovando a cirurgia corretiva cf. Complementação
da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fls. 11). A falta de previsão legal para
dedução de cirurgia plástica já foi superada pela DRJ em sua apreciação.
Caracterizada está então a novação trazida à lide pela Decisão guerreada quando a
mesma inova ao indicar a necessidade de comprovação de efetivo pagamento da despesa, não
indicado pela Notificação.
Este argumento a quo configura-se em clara inovação levada a efeito pelo
Colegiado de Primeira Instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a Decisão,
além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao contraditório e à ampla
defesa da parte recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação. Desnecessária até mesmo a apresentação de seus
extratos bancários nesta fase recursal.
Assim, com a apresentação em sede recursal dos recibos emitidos pela Clínica
Ivo Pitangui Ltda (e-fls. 61/64), que atendem aos requisitos legais pertinentes para sua
apreciação (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995) e do Atestado Médico juntado aos autos
(e-fls. 89/92), conforme solicitado pela Auditoria Fiscal, formado está o arcabouço necessário
para afastamento da glosa de tal despesa médica no valor de R$24.000,00. Tais recibos foram
aceitos, tendo sua preclusão relativizada, para formação desta convicção decisória com base
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pela
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, apenas para
afastamento da glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$24.000,00,
despesas médicas estas realizadas frete à Clínica Ivo Pitangui Ltda. com manutenção das
demais glosas presentes no lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa relativa a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$24.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 133
DF CARF MF
Original